Tribunal: TJES
Processo: 0012440-64.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Descontos Indevidos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012440-64.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento a embargos declaratórios anteriores, fixou critérios de atualização de valores indevidamente descontados, determinando a aplicação do IPCA-E e juros da poupança até 08.12.2021, e, a partir de então, a incidência da taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021. O embargante alega contradição quanto à definição dos índices de correção e omissão quanto à aplicação da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado quanto à fixação de correção monetária e juros de mora; (ii) apurar eventual omissão quanto à aplicação da Súmula 111 do STJ, que trata da fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não entre a decisão e as alegações da parte, jurisprudência ou prova dos autos.

Não há contradição no acórdão, que de forma expressa fixou os critérios de correção monetária e juros, distinguindo os períodos anteriores e posteriores à EC nº 113/2021.

O acórdão embargado não apresenta omissão quanto à Súmula 111 do STJ, pois deixou de fixar honorários advocatícios na fase cognitiva, remetendo sua fixação à fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC/2015.

Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, cujo manejo é restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo afasta a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reexame de mérito, reiterando seu caráter técnico e restrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna, entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

A ausência de fixação de honorários advocatícios na fase cognitiva, com remessa à liquidação, não configura omissão quando expressamente fundamentada.

A incidência da SELIC, conforme a EC nº 113/2021, é válida a partir de 09.12.2021, sem contradição no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra o acórdão,

de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Junior,

que, ao dar parcial provimento
parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pela embargante, determinou a incidência da “
correção monetária, a partir do momento em que a verba foi indevidamente descontada, pelo índice IPCA-E, e juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, incide a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021
”.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício suscitado pelo embargante, é cediço que
“a contradição que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é
interna
do julgado,
entre fundamentos e conclusões
”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

O mesmo entendimento ecoa na jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido. (Data: 21/Jun/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0016309-08.2016.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu
, à evidência, o embargante não maneja os declaratórios com o fito de sanar eventual contradição interna do julgado recorrido, mas sim com o intuito de rediscutir o índice de correção monetária e juros de mora fixados no
decisum
, uma vez que, ao contrário do alegado pela agravante, o v. Acórdão foi taxativo ao definir que, sobre os valores indevidamente descontados, incidirá correção monetária pelo índice IPCA-E, não havendo qualquer contradição entre a ementa e o seu fundamento.
In litteris
:

[...]

Assim, quanto à correção de valores, o artigo 3º, da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, dispõe que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”

Assim, no caso concreto, quanto aos valores indevidamente descontados
até 08.12.2021
,
incide correção monetária, a partir do momento em que a verba foi indevidamente descontada, pelo índice IPCA-E, e juros de mora a contar da citação,
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos até
08.12.2021
. A partir de
09.12.2021
, incide a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

Sobre os valores indevidamente descontados a partir de
09.12.2021
, deverá incidir a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação da súmula 111 do STJ, não assiste razão ao Recorrente.

O acórdão embargado não fixou honorários. Manteve o capítulo da sentença que remeteu a fixação dos honorários de advogado para a liquidação de sentença. (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015), restando afastada, portanto, a omissão alegada.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Por estas razões, entende-se pela inexistência do vício, inferindo que a peça recursal tão somente encoraja a rediscussão de mérito da causa, impulsionada pela irresignação da parte.

Por fim, quanto ao momento inicial para incidência de juros
, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse diapasão, esta Segunda Câmara Cível já fixou entendimento no sentido de julgar absolutamente incompatível a reanálise do mérito pela via dos aclaratórios, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Assim, ante a ausência de vícios a serem sanados em sede recursal,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura no sistema.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)